Tribunal: TJMT
Processo: 1028860-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028860-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0022-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PERMANÊNCIA EM IMÓVEL C/C DIREITO DE RETENÇÃO E COBRANÇA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não se denota
dos argumentos,
a urgência para o levantamento dos valores, para impedir o contraditório
, sendo este imprescindível a oportunizar a angularização do feito
.

Ao

contrário
,
está presente o prejuízo inverso, do mesmo modo que imprescindível o contraditório no caso, independente dos
recursos e
julgados citados,
haja vista inexistir trânsito em julgado, o que corrobora para cautela quanto a apreciação de levantamento de valores existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028860-11.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA

AGRAVADO: JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara de Nova Xavantina
nos autos de
Ação de Permanência em Imóvel c/
c
Direito de Retenção e Cobrança no 1001253-84.2023.8.11.0012
que indeferiu pedido para levantamento de valores de aluguel mediante expedição de alvará.

A agravante alega que o
pedido de habilitação da parte agravante como

terceira interessada nos autos supracitados, bem como levantamento de

alvará dos valores depositados nos autos
;
a própria parte autora do processo inicial,

em Id. 134749709, manifestou favoravelmente ao levantamento do aluguel
;
a Cooperativa Agropecuária Mista Nova

Xavantina é a proprietária única do armazém objeto do litígio, pois nos
autos

no 0000500-91.2016.8.11.0012, houve composição entre as partes
,

retomando os 50% propriedade do bem imóvel à Cooperativa (Id. 134188538),

bem como nos
autos no 1000189-78.2019.811.0012, que anulou o

contrato de compra e venda
entre a agravada e o agravante, retomando

igualmente o armazém à requerente, agora 100% do imóvel
;
tanto a apelação, quanto os embargos de declaração e
REsp

foram desfavoráveis ao requerido JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA

LTDA – ME, ora agravado,
confirmando a sentença de primeiro grau dos autos

no 1000189-78.2019.811.0012, que
devolveu a propriedade do armazém à

Cooperativa Agropecuária Mista Nova Xavantina
.

Ademais, a parte autora e a agravante firmaram acordo,

conforme Id. 122357910, onde se
comprometeram a respeitar os direitos

de preferência da Agrícola Alvorada na locação
, bem como outros oriundos

do contrato com o agravado
;
o magistrado da instância de
primeva
ignorou a

caução ofertada pela agravante
, indicando o
próprio Armazém como

garantia, além de outros imóveis
de sua propriedade como garantia, para o

levantamento dos valores depositados a título do aluguel anual referente ao

exercício de 2023/2024
;
a pendência de julgamento de agravo interposto contra

decisão monocrática que inadmitiu recurso especial não obsta a

expedição de alvará para o levantamento de valores depositados em

juízo
, nem a prática de atos que importem a transferência de posse, alienação

de propriedade ou de outro direito real, sendo dispensada, em tal hipótese, a

prestação de caução
; por fim, requer
a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, no

sentido de deferir a tutela provisória de urgência antecipada,

inaudita altera

pars
,
para autorizar a expedição de alvará para levantamento do aluguel

depositado em Id. 122419756 (R$ 730.669,79), referente ao ano de

2023/2024, mediante ou não garantia
; no mérito, requer “
Seja julgado totalmente procedente o presente agravo de

instrumento para confirmar a medida liminar anteriormente concedida
”.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara de Nova Xavantina
nos autos de
Ação de Permanência em Imóvel c/
c
Direito de Retenção e Cobrança no 1001253-84.2023.8.11.0012
que indeferiu pedido para levantamento de valores de aluguel mediante expedição de alvará.

De acordo com os argumentos apresentados pel
a
agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a
reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“
Concernente ao pedido de habilitação da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTANOVA XAVANTINA como assistente litisconsorcial ativo, nos moldes dos artigos 119, 120 e 124, todos do

Código de Processo Civil,

DEFIRO o pleito
, uma vez que evidenciado que a sentença a ser proferida no

presente feito afeta relação jurídica entre a peticionante, autor e adversário do assistido.

Proceda-se o cadastramento do terceiro interessado e de seu advogado para recebimento das

intimações devidas, devendo o procurador

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE

ALMEIDA
juntar aos autos procuração no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas de lei.

No que se refere ao pedido de levantamento do aluguel depositado pelo autor,

INDEFIRO

por ora
, uma vez ser imprescindível o estabelecimento do contraditório e ampla defesa, com a ciência da

parte adversa do pedido formulado.

Em verdade, a controvérsia do presente feito reside justamente em estabelecer quem possui

a posse do imóvel objeto da locação, bem como quem detém o direito em receber o aluguel, sendo temerária

autorização para levantamento dos valores sem a oitiva da parte contrária, mormente porque não há notícias

de trânsito em julgado dos autos no 1000189-78.2019.811.0012, e sua última movimentação em primeiro

grau evidencia a reintegração de posse em favor do réu José Carlos Marcílio & Cia
Ltda
ME, no

respectivo imóvel.

Portanto, aguarde-se a realização da audiência inaugural de conciliação
”
.

Não se denota
dos argumentos,
a urgência para o levantamento dos valores, para impedir o contraditório
, sendo este imprescindível a oportunizar a angularização do feito
.

Ao

contrário
,
está presente o prejuízo inverso, do mesmo modo que imprescindível o contraditório no caso, independente dos
recursos e
julgados citados,
haja vista inexistir trânsito em julgado, o que corrobora para cautela quanto a apreciação de levantamento de valores existentes nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO - ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da necessidade de dilação probatória, como no presente caso, não há como conceder a tutela antecipada. Há, portanto, que se avançar na fase de instrução processual, porquanto, por ora, não demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida.

Incólumes os motivos que ensejaram a negativa de levantamento dos valores bloqueados nos autos, com fundamento no periculum in mora e fumus boni juris, a decisão há de ser mantida
. (N.U 1019159-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

“

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO – ARRENDAMENTO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES DO CONTRATO – PAGAMENTO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA EXTRAJUDICIAL DE UM DOS HERDEIROS – DÚVIDA A QUEM PAGAR – PRUDÊNCIA DA PARTE AUTORA – LEVANTAMENTO DE PARTE DO VALOR – AGUARDO DO CONTRADITÓRIO – IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Vejo perigo de eventual irreversibilidade da medida em caso de levantamento desde logo à meeira, pois ela afirma que necessita do montante e que logo o utilizará. Não se sabe o que os herdeiros irão alegar em sua defesa, de modo que prudente o aguardo do seu comparecimento nos autos para decidir sobre a controvérsia. 2- O art. 300, § 3o, do CPC, estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1014565-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Ante o exposto,
desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024